Tribunal: TJSP
Processo: 1007090-08.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pelo corréu Marcelo Jerônimo Deriggi sem recolhimento do preparo recursal – Corréu que teve indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, assim como do diferimento do recolhimento das custas processuais, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado -

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pelo corréu Marcelo Jerônimo Deriggi sem recolhimento do preparo recursal – Corréu que teve indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, assim como do diferimento do recolhimento das custas processuais, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimado, o corréu deixou de promover o recolhimento do valor do preparo recursal – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo do corréu Marcelo Jerônimo Deriggi não conhecido".

"AÇÃO ANULATÓRIA – ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – I – Autor que sustenta que, em ação de execução, teve a arrematação de imóvel de sua propriedade, sem que fosse intimado, notificado ou citado a propósito, sendo, assim, nula a arrematação – II – Autor que foi proprietário do imóvel objeto da ação, tendo-o, porém, conforme averbação na certidão de matrícula o vendido, em 06.08.1997, ao corréu Marcelo Jeronimo Deriggi – Ação de execução proposta em 2003, no bojo da qual, após penhora, o bem imóvel foi arrematado, em 24.08.2011, pela corré GTA Transportes Ltda – Pretensão do autor fundada em provas insuficientes – Embora a prova documental acostada aos autos aponte que, em 26.09.2000, o autor teria adquirido novamente os direitos sobre o imóvel, todas as autenticações neles acostadas são de 02.2012, muitos anos depois da data anunciada – Outrossim, embora o autor tenha se apresentado, ao perito judicial, como proprietário do referido bem, isto somente ocorreu em 2008, isto é, anos após a propositura da ação e após a efetivação da penhora – Ausente prova da boa-fé do autor – Demonstrada recompra simulada ou perpetrada em fraude, incapaz de repercutir sobre a arrematação – Ausente qualquer dever do juízo da execução promover a intimação, a propósito da penhora e/ou leilão judicial, da pessoa que 'se apresenta ao perito' como sendo proprietária do imóvel - Ação improcedente - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para R$3.500,00 – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007090-08.2014.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
RODRIGO ALONSO GONCALVES DA SILVA, é apelado/apelante MARCELO
JERONIMO DERIGGI, Apelados BANCO DO BRASIL S/A e GTA
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferida sustentação oral, nos termos da
"alínea B", inciso II, ART. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Não conheceram do recurso do corréu e negaram provimento ao recurso do
autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34840
APEL.No: 1007090-08.2014.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APTES. : RODRIGO ALONSO GONÇALVES DA SILVA E MARCELO
JERÔNIMO DERIGGI
APDOS. : OS MESMOS E OUTROS
JUIZ PROLATOR: DANIEL FELIPE SCHERER BORBOREMA
“APELAÇÃO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
INDEFERIDA - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA -
DESERÇÃO
Apelo interposto pelo corréu Marcelo
Jerônimo Deriggi sem recolhimento do preparo recursal
Corréu que teve indeferido o benefício da assistência
judiciária gratuita, assim como do diferimento do
recolhimento das custas processuais, em julgamento
anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado -
Regularmente intimado, o corréu deixou de promover o
recolhimento do valor do preparo recursal
Deserção
caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC -
Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal

Apelo do corréu Marcelo Jerônimo Deriggi não conhecido”.
“AÇÃO ANULATÓRIA ARREMATAÇÃO DE BEM
IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO I Autor que
sustenta que, em ação de execução, teve a arrematação de
imóvel de sua propriedade, sem que fosse intimado,
notificado ou citado a propósito, sendo, assim, nula a
arrematação II Autor que foi proprietário do imóvel
objeto da ação, tendo-o, porém, conforme averbação na
certidão de matrícula o vendido, em 06.08.1997, ao corréu
Marcelo Jeronimo Deriggi Ação de execução proposta
em 2003, no bojo da qual, após penhora, o bem imóvel foi
arrematado, em 24.08.2011, pela corré GTA Transportes
Ltda Pretensão do autor fundada em provas insuficientes
Embora a prova documental acostada aos autos aponte
que, em 26.09.2000, o autor teria adquirido novamente os
direitos sobre o imóvel, todas as autenticações neles
acostadas são de 02.2012, muitos anos depois da data
anunciada
Outrossim, embora o autor tenha se
apresentado, ao perito judicial, como proprietário do
referido bem, isto somente ocorreu em 2008, isto é, anos
após a propositura da ação e após a efetivação da penhora
Ausente prova da boa-fé do autor Demonstrada recompra
simulada ou perpetrada em fraude, incapaz de repercutir
sobre a arrematação Ausente qualquer dever do juízo da
execução promover a intimação, a propósito da penhora
e/ou leilão judicial, da pessoa que 'se apresenta ao perito'
como sendo proprietária do imóvel - Ação improcedente -
Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regimento Interno do TJSP III - Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC Em razão do
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios para R$3.500,00 Apelo improvido”.
Apelo do autor e do corréu Marcelo Jerônimo
Deriggi em face da r. sentença de improcedência,
proferida em autos de ação anulatória de atos judiciais
c.c. reintegração de posse, perdas e danos e antecipação
de tutela.
Sustenta o autor, preliminarmente, que faz
jus à concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita ou do diferimento do recolhimento das custas
processuais.
No
mérito,
alega
que
a
arrematação
realizada nos autos da ação de execução é nula. Aduz ser
o exclusivo proprietário e legítimo possuidor do bem
imóvel. Assevera que recomprou o bem imóvel do corréu,
executado nos autos principais, antes da arrematação, de
forma que inexiste justificativa para a improcedência da
ação. Requer o provimento do recurso, com a reforma da
r.
sentença,
julgando-se
procedente
a
ação
(fls.
1.074/1.079).
Por sua vez, sustenta o corréu Marcelo
Jerônimo Deriggi, preliminarmente, que também faz jus à
concessão
do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita. No mérito, pugna, apenas, pela fixação dos
honorários advocatícios no percentual de 10 a 20% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o,
do NCPC. Requer o provimento do recurso, com a reforma
parcial da r. sentença (fls. 1.074/1.079).
Contrarrazões
dos
corréus,
às
fls.
1.067/1.072, 1.081/1.087, 1.090/1.092, todos pugnando
pelo improvimento da apelação interposta pelo autor.
Proferida decisão intimando o autor e o
corréu a procederem a comprovação da alegada necessidade
à concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, sob pena
de indeferimento (fls. 1.097).
Manifestação do autor (fls. 1.100/1.119) e
do corréu (fls. 1.121/1.147), juntando documentos aos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente oposição das partes quanto ao envio
dos autos à sessão de julgamento virtual, conforme
certificado às fls. 1.152.
Recurso inicialmente distribuído à C. 6a
Câmara de Direito Privado, ocasião em que sobreveio v.
acórdão de relatoria da Desembargadora Cristina Medina
Mogioni, acenando pela prevenção desta C. 24a Câmara de
Direito Privado, razão pela qual os autos foram
redistribuídos a este relator (fls. 1.153/1.155).
Em
julgamento
datado
de
31.10.2019,
realizado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, por
votação
unânime,
converteu-se
o
julgamento
em
diligência, para determinar que o autor e o corréu
Marcelo Jerônimo Deriggi procedessem ao recolhimento do
preparo do recurso, uma vez que indeferido o benefício
da assistência judiciária gratuita, assim como do
diferimento do recolhimento das custas processuais (fls.
1.159/1.170).
Manifestação do autor, com a juntada da
guia DARE relativa ao recolhimento do preparo recursal
(fls. 1.179/1.185).
Decorrido o prazo, in albis, sem que o
corréu
Marcelo
Jerônimo
Deriggi
providenciasse
o
recolhimento do preparo do recurso de apelação (fls.
1.186).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
anulatória
de
atos
judiciais c.c. reintegração de posse, perdas e danos e
antecipação de tutela, proposta por Rodrigo Alonso
Gonçalves da Silva, em face de Banco do Brasil S/A,
Marcelo Jerônimo Deriggi e GTA Transportes Ltda.
Alega o autor, em síntese, na inicial da
ação, que houve a arrematação do imóvel situado na Rua
Francisco Maricondi, no 262, Vila Marina, São Paulo/SP,
de sua propriedade, nos autos da execução no 2329/03.
Alega,
contudo,
que
não
foi
intimado,
notificado ou citado a propósito da arrematação, de
forma que esta é nula.
Alega, ainda, que em razão de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imissão na posse foi despojado do bem, impondo-se seja
nele reintegrado.
Pleiteia,
portanto,
a
declaração
de
nulidade da arrematação efetivada, a condenação dos réus
ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais
causados e a reintegração na posse do imóvel (fls.
01/26).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, sob o fundamento de que o autor não
comprovou ter adquirido de boa-fé os direitos sobre o
imóvel, e, ainda, que não houve nulidade nos autos da
ação de execução. Em razão da sucumbência, houve a
condenação do autor ao pagamento das custas e despesas
processuais,
bem
como
de
honorários
advocatícios,
arbitrados em R$2.000,00 (fls. 1.029/1.033).
Contra
esta
r.
decisão
insurgem-se
as
partes.
Por uma questão técnica de julgamento,
analisa-se, primeiramente, o recurso do corréu Marcelo
Jerônimo Deriggi.
A priori, esclareça-se que, em julgamento
datado de 31.10.2019, realizado por esta C. 24a Câmara
de Direito Privado, por votação unânime, converteu-se o
julgamento em diligência, para determinar que o autor e
o corréu Marcelo Jerônimo Deriggi, uma vez que indeferido o benefício da assistência judiciária
gratuita, assim como do diferimento do recolhimento das
custas processuais (fls. 1.159/1.170).
Veja-se a ementa deste v. aresto:
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOAS FÍSICAS - DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
-
QUESTÃO
PRELIMINAR AO MÉRITO
RECOLHIMENTO DO
PREPARO
I - Cabível a concessão do
benefício, desde que comprovada de forma
eficaz a insuficiência de recursos
Art.
5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99,
§§s 2o e 3o, do NCPC
Hipótese em que o
apelante Rodrigo Alonso Gonçalves da Silva
é empresário - Inobstante o entendimento de
que as pessoas naturais podem gozar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício mediante simples afirmação da
condição de hipossuficiência financeira, o
empresário,
diferentemente,
deverá
comprovar a insuficiência de recursos da
empresa, para que a sua possa ser presumida
Ausência de comprovação, por meio de
documentos idôneos, acerca da condição econômico-financeira da empresa

Documentos juntados que não se prestam a
comprovar a insuficiência de recursos II
Inobstante o entendimento de que as
pessoas naturais podem gozar do benefício
mediante simples afirmação da condição de
hipossuficiência financeira, tal presunção
pode
ser
elidida
mediante
as
provas
constantes dos autos - Art. 5o, inciso
LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o,
do NCPC
Documentos acostados aos autos
que não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos do apelante
Marcelo Jerônimo Deriggi - Presunção da
pessoa física, no caso, afastada, diante
dos
elementos
constantes
dos
autos

Apelante que, embora dada a oportunidade,
não
demonstrou
a
sua
incapacidade
financeira
III
Pedido de diferimento do
recolhimento das custas que não merece acolhida
- Art. 5o da Lei no 11.608/2003 que estabelece
um rol taxativo das hipóteses de cabimento do
diferimento do recolhimento das custas - Ação
anulatória que não se enquadra no referido rol
Hipótese, ademais, em que o pedido deve ser
comprovado por meio idôneo, que demonstre a
momentânea impossibilidade financeira Ausentes
quaisquer documentos capazes de fazer aludida
prova - Precedentes do E. TJSP IV - Observado,
na hipótese dos autos, o disposto no art. 99,
§2o, do NCPC - Ausentes elementos comprobatórios
da hipossuficiência financeira, recomenda-se a
não concessão dos benefícios pleiteados -
Necessidade, no entanto, de concessão de prazo
para regular recolhimento do preparo - Conversão
do julgamento em diligência, para recolhimento
do preparo pelos apelantes, no prazo de cinco
dias, nos termos do art. 938, §1o, do CPC.”
Esclareça-se, ainda, que dispõe o art.
1.007, do NCPC, correspondente ao art. 511, do ACPC, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo
preparo,
inclusive
porte
de
remessa
e
retorno, sob pena de deserção.”.
Por esta razão, verificada, no ato da
interposição
do
recurso,
a
não
comprovação
do
recolhimento do valor do preparo, e, ainda, tendo sido
indeferido
o
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita, assim como do diferimento do recolhimento das
custas processuais ao autor e ao corréu Marcelo Jerônimo
Deriggi, determinou-se a sua intimação para procederem
ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05
dias, sob pena de deserção, com fundamento no art. 938,
§1o, do NCPC.
Não obstante, embora regularmente intimado,
o corréu Marcelo Jerônimo Deriggi, não providenciou o
recolhimento do preparo recursal, conforme certificado
às fls. 1.186.
Desta forma, ante a não comprovação do
recolhimento do preparo recursal pelo corréu Marcelo
Jerônimo Deriggi, mesmo após a oportunidade que lhe foi
conferida, não se pode conhecer do recurso ante sua
evidente deserção.
Neste sentido, é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
Apelação
“Ação
cautelar
de
exibição de documentos” Insurgência contra a r. sentença
que julgou extinta a demanda, ante o indeferimento da
petição inicial Apelante que não comprovou sua alegada
impossibilidade financeira Benefício da gratuidade da
justiça indeferido Conferida oportunidade para comprovar
o recolhimento do preparo recursal, o apelante se
manteve inerte Deserção configurada Inteligência do
artigo
511
do
CPC/1973
-
Recurso
não
conhecido”
(Apelação no 1035935-59.2015.8.26.0002; Relator: Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Comarca de São Paulo; Julgado em
15/12/2016).
“APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

RECURSO
DESERTO. Da leitura dos autos é de se identificar que a
gratuidade processual foi revogada na sentença (fl. 84),
ante impugnação apresentada pela Apelada. Interposto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente recurso, o Apelante pleiteou os benefícios,
sendo certo que tal pedido restou indeferido nos termos
das decisões de fls. 109/110 e 136/137, ocasião em que
foi concedido prazo para o recolhimento do preparo
recursal, o que não foi atendido pelo Apelante, que
permaneceu inerte (fl. 139). Patente, pois, a deserção
do
recurso.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
1004096-89.2016.8.26.0322; Relator: Eduardo Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Comarca
de Lins; Julgado em 25/05/2018).
“RECURSO
Apelação
Ação de indenização
por danos morais
Apelante que teve o benefício da
gratuidade judiciária indeferido Não recolhimento das
custas do preparo no prazo concedido
Deserção

Ocorrência

Recurso
não
conhecido”
(Apelação
1009927-38.2015.8.26.0554; Relator: Alvaro Passos; Órgão
Julgador: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Comarca de Santo André; Julgado em 10/07/2018).
Desta feita, uma vez que não recolhido o
preparo recursal, resta reconhecer a deserção do recurso
de apelação do corréu Marcelo Jerônimo Deriggi e sua
consequente
inadmissibilidade,
por
ausência
de
pressuposto de admissibilidade recursal.
Passa-se à análise do recurso do autor.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“Rodrigo Alonso Gonçalves da Silva move
ação anulatória de atos judiciais c/c reintegração de
posse, perdas e danos e antecipação de tutela contra
Banco do Brasil S/A (exequente), Marcelo Jeronimo
Deriggi
(executado),
e
GTA
Transportes
Ltda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(arrematante). Sustenta que, nos autos da execução no
2329/03, houve a arrematação do imóvel descrito na
inicial, que é de propriedade do autor. Ocorre que o
autor, na execução, não foi intimado, notificado ou
citado a propósito. Trata-se de arrematação nula. Além
disso, o autor, por mandado de imissão na posse, foi
despojado da posse que exercia sobre o referido bem,
impondo-se seja nele reintegrado. O autor sofreu, ainda,
prejuízos com a injusta imissão na posse. Sob tais
fundamentos, pede, em conformidade ainda com a emenda de
pp. 759/760, ao final (a) declaração de nulidade da
arrematação
efetivada
(b)
condenação
dos
réus
ao
pagamento de indenização pelos prejuízos materiais
causados ao autor (c) a reintegração na posse do imóvel.
Tutelas de urgência indeferidas, conforme
pp. 766, 767/768.
O Banco do Brasil S/A contestou às pp.
821/837, alegando a ausência de nulidade e que a
recompra do imóvel, pelo autor, por instrumento particular, configura fraude contra a instituição financeira.
A GTA Transportes Ltda contestou às pp.
852/856, alegando, em preliminar, inépcia da petição
inicial, e, no mérito, que a intimação do autor, a
propósito da arrematação, não era necessária, assim como
a arrematação está perfeita e acabada.
Marcelo Jerônimo Deriggi contestou às pp.
894/901, aduzindo, em preliminar, inépcia da inicial,
ilegitimidade passiva, coisa julgada, e, no mérito, pede
a improcedência.
Réplica às pp. 909/972.
Ofício às fls. 1016/1018, sobre o qual
manifestaram-se as partes.
É o relatório. Decido.
Julgo o pedido na forma do art. 355, I do
CPC-15, uma vez que não há necessidade de produção de
outras provas, valendo lembrar que, "presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa,
é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
(STJ, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04/12/91).
As preliminares de inépcia da inicial,
suscitadas
por
Marcelo
Jerônimo
Deriggi
e
GTA
Transportes Ltda, ficam afastadas, vez que os requisitos
do art. 282 c/c art. 295, parágrafo único, ambos do
CPC-73,
restam
atendidos;
ademais,
eventual
irregularidade, no caso concreto, não trouxe prejuízo às
partes rés, cujo direito de defesa pode e foi plenamente
exercido, não se devendo decretar qualquer nulidade
(art. 244 c/c art. 249, § 1o, ambos do CPC-73).
A
preliminar
de
ilegitimidade
passiva
articulada pelo réu Marcelo Jerônimo Deriggi não deve
ser admitida, porquanto sofrerá ele, também, os efeitos
de eventual acolhimento da pretensão - inclusive pela
repercussão que adviria sobre o processo executivo a que
sujeito. Há pertinência subjetiva na ação.
A preliminar de coisa julgada material,
suscitada
por
Marcelo
Jerônimo
Deriggi,
deve
ser
afastada, eis que não comprovou tenha sido prolatada
sentença de mérito, suscetível de produzir a coisa
julgada material, nos embargos de terceiro. E, de fato,
nesta data, este magistrado compulsou pelo e-SAJ o
inteiro teor daquela sentença, verificando tratar-se de
extinção sem resolução do mérito, pela intempestividade
dos embargos de terceiro. Decisão que, sabidamente, não
produz coisa julgada.
Ingressa-se no mérito.
O autor, há muitos anos atrás, foi o
proprietário do imóvel, tendo-o, porém, conforme R.16 da
certidão de matrícula que consta às 863/870, aos
06.08.97, vendido para Marcelo Jeronimo Deriggi.
Com a aquisição do imóvel por Marcelo
Jeronimo Deriggi, na execução movida contra este,
proposta em 2003, o imóvel foi penhorado. Ao final, em
24.08.2011,
o
imóvel
foi
arrematado
pela
ré
GTA
Transportes Ltda, confira-se pp. 779.
O pleito do autor não encontra fundamento.
Sustenta que tem direitos sobre o imóvel
desde 26.09.2000, data em que teria recomprado o imóvel
de Marcelo Jeronimo Deriggi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa data seria anterior à propositura da
ação contra Marcelo Jeronimo Deriggi.
Fundamenta o autor sua pretensão, porém, em
provas insuficientes.
Com efeito, os instrumentos particulares de
pp. 770/777 consubstanciariam, no entender do autor, a
prova documental de que, em 26.09.2000, teria adquirido
direitos sobre o imóvel, direitos de que teria sido
injustamente despojado, com a arrematação judicial e
imissão na posse.
Ocorre que, embora a data lançada nos
documentos seja 26.09.2000, todas as autenticações neles
acostadas são de 02.2012, muitos anos depois da data
anunciada.
Além
desses
frágeis
instrumentos
particulares, o único documento que indicaria o autor,
em tese, como titular de direitos sobre o imóvel, é
aquele
de
pp.
778/780,
pois
o
autor
teria
se
apresentado, ao perito, como proprietário do referido
bem.
Isso, porém, deu-se em 2008, anos após a
propositura da ação contra Marcelo Jeronimo Deriggi, e
mesmo após a efetivação da penhora.
Com todas as vênias, não se trata de prova
suficiente a propósito dos fatos que configurariam o
suporte fático dos direitos afirmados pelo autor.
Nenhuma prova de que o autor adquiriu o
imóvel em condições que possam levar à conclusão de sua
boa-fé. A aquisição porventura existente, pelo que
emerge da prova apresentada, deu-se já no curso da
execução contra Marcelo Jeronimo Deriggi, em verdade
anos depois da propositura dessa execução.
Se o autor realmente tivesse readquirido o
bem em 26.09.2000, evidentemente que haveria provas
documentais a partir desse ano, relativas a pagamentos
pertinentes ao imóvel, ou a negócios celebrados com
terceiros, alusivos a esse bem, desde então.
A própria escassez da prova documental já é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elemento suficiente a confirmar a alegação, apresentada
por alguns dos réus, de que estamos diante de recompra
simulada ou perpetrada em fraude, incapaz de repercutir
sobre a arrematação.
Lembre-se que, nos termos do art. 694 do
CPC-73, "assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e
pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação
considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável".
O
suposto
vício
de
nulidade,
no
procedimento, não foi demonstrado.
Não havia, na vigência do CPC-73, qualquer
dever de o juízo da execução promover a intimação, a
propósito da penhora e/ou leilão judicial, da pessoa que
"se apresenta ao perito" como sendo proprietária do
imóvel. Nem mesmo o CPC-15, que é bem mais
detalhado no que concerne às intimações necessárias,
exige essa, em particular.
Com efeito, verificamos no art. 799, III,
no art. 804, § 1o, e no art. 889, VI, todos do CPC-15,
aos quais me reporto, que atualmente a lei é expressa
quanto à necessidade de o promitente comprador ser
intimado dos atos judiciais, mas apenas e somente se a
promessa de compra e venda é registrada.
Não é o caso dos autos, em que a promessa
não é registrada.
Se
a
promessa
não
é
registrada,
configuraria extrema insegurança jurídica supor que a
cientificação judicial seria ato indispensável para a
validade da penhora e expropriação subsequente.
Ante o exposto acima, vemos que (a) o autor
não comprovou tenha adquirido de boa-fé os direitos
sobre o imóvel, vez que a prova revela a aquisição em
circunstâncias claras de fraude à execução (b) não houve
nulidade no processo judicial.
Julgo improcedente a ação, condenando o
autor
nas
verbas
sucumbenciais,
arbitrados
os
honorários, em relação a cada réu, no valor de R$
2.000,00.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em face
do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com
base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios para R$3.500,00.
Ante o exposto, não se conhece do recurso
do corréu Marcelo Jerônimo Deriggi, e, quanto ao recurso
do autor, nega-se provimento.
Salles Vieira, Relator